Tribunal: TJDFT
Processo: 0705341-15.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0705341-15.2019.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: PAULO ROBERTO DA SILVA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, homologo a desistência do recurso pleiteada à fl. 1 ID 14416243, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator